Tribunal: TJBA
Processo: 8009159-52.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009159-52.2024.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: GERALDO MARCIO MELO SOARES

Advogado(s)
:
BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VÍCIOS FORMAIS. DIVERGÊNCIA DE NUMERAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR COM PODERES ESPECÍFICOS. INVALIDADE DO ATO NOTIFICATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. SÚMULA 72 STJ. DISTINÇÃO JURÍDICA EM RELAÇÃO AO TEMA 1132 STJ. VENDA ANTECIPADA E IRREGULAR DO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM SUSPENSIVA COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DA COISA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PARÂMETRO DA TABELA FIPE. INCIDÊNCIA DE MULTA LEGAL DE CINQUENTA POR CENTO DO VALOR FINANCIADO. ARTIGO 3º DO DECRETO-LEI 911/69. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORADOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão fiduciária, reconhecendo a invalidade da notificação e a ausência de mora, e a condenou ao pagamento da multa por venda antecipada e a perdas e danos calculadas com base na Tabela FIPE de dezembro de 2025. O veículo foi leiloado pelo banco após a concessão de efeito suspensivo por esta Corte que obstava atos de expropriação do bem.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) se a notificação extrajudicial com divergência de número contratual e sem outorga de poderes específicos ao subscritor é válida para a constituição da mora; (ii) se a nulidade da mora em ação com bem alienado exige extinção sem mérito ou julgamento de improcedência; e (iii) se a Tabela FIPE constitui o parâmetro escorreito para as perdas e danos na impossibilidade de restituição.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento regular da demanda fiduciária, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. A divergência entre o número do contrato indicado na notificação e o que fundamenta a ação, aliada à ausência de procuração com poderes específicos para o ato notificatório extrajudicial, viola os deveres de informação e clareza, ensejando a invalidade da constituição em mora.

4. A tese firmada no Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça de que basta o envio da correspondência ao endereço do devedor fiduciante pressupõe a validade formal e material do ato, comportando distinção jurídica quando há vícios intrínsecos de informação e legitimidade que comprometem a eficácia do ato de comunicação extrajudicial.

5. Afastada a mora fiduciária após a efetiva apreensão e venda antecipada do veículo no curso do processo, a extinção formal sem mérito é incabível, devendo o juiz julgar improcedente o pedido de busca e apreensão para assegurar a aplicação das penalidades civis protetivas estabelecidas na legislação especial para resguardar a integridade patrimonial do consumidor fiduciante.

6. A alienação do automóvel extrajudicialmente no curso da demanda e após a determinação expressa de suspensão da medida liminar de busca e apreensão configura ato temerário que atrai a aplicação da multa civil cogente de cinquenta por cento do valor originalmente financiado, nos termos do artigo 3º, parágrafo 6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

7. Impossibilitada a devolução do veículo por culpa do credor fiduciário, as perdas e danos devem observar o valor médio de mercado com base na Tabela FIPE do período pertinente, que melhor reflete a reparação integral dos prejuízos materiais sofridos, afastando-se o critério restritivo do preço obtido no leilão extrajudicial indevidamente realizado.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida, confirmando-se a improcedência e majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais de primeiro grau para doze por cento.

Tese de julgamento: “
1. A divergência relevante na identificação do contrato e a ausência de procuração com poderes específicos ao subscritor da notificação extrajudicial configuram vício formal que afasta a validade da constituição em mora do devedor fiduciante. 2. A venda antecipada do bem apreendido no curso de ação fiduciária em que restou afastada a mora impõe o julgamento de improcedência do pedido e a fixação de perdas e danos com base no valor de mercado da Tabela FIPE, cumulada com a multa do artigo 3º, parágrafo 6º, do Decreto-Lei nº 911/69.
”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8009159-52.2024.8.05.0201
, em que figuram, como apelante,
BANCO VOLKSWAGEN S.A
., e, como apelado,
GERALDO MARCIO MELO SOARES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
para manter integralmente a sentença de primeiro grau, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DEs. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça